Tribunal: TJPA
Processo: 0835290-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835290-80.2022.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO FERREIRA CORDEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração em apelação cível, mantendo o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário não gera direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê a contagem do tempo de serviço público para determinados fins, mas a interpretação sistemática da norma deve observar os princípios da Administração Pública e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O STF, no julgamento do RE 1.405.442/PA e no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o vínculo temporário, especialmente quando nulo ou irregular, não pode ser equiparado ao serviço efetivo para concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

5. A concessão do ATS a servidores temporários contraria o princípio da legalidade e poderia gerar enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

6. Não há necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.405.442/PA, pois a matéria já foi decidida pelo STF em precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
FERNANDO FERREIRA CORDEIRO
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 20790768)
, proferida por este relator, mantendo o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário não gera direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, o agravante alega que o entendimento adotado na decisão recorrida diverge da jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceria o direito ao ATS mesmo para servidores temporários.

Menciona que a questão se encontra pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1405442/PA, havendo necessidade de
suspensão do feito
até a decisão final da Suprema Corte.

Salienta que a decisão recorrida faz distinção indevida entre servidores efetivos e temporários, desconsiderando que o ATS integra a remuneração de qualquer servidor, independentemente do vínculo funcional.

Argumenta que o Estado do Pará estaria interpretando de forma restritiva o direito ao ATS, aplicando critérios distintos conforme sua conveniência.

Pontua que o decisum incorre em contradição ao negar o ATS a servidores temporários que já não fazem parte dos quadros da Administração Pública, o que configuraria tratamento desigual e injustificado.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para sanar a contradição apontada, reformando a decisão monocrática agravada, para dar provimento ao apelo, garantindo o reconhecimento do direito ao ATS.

Ao final, requer também a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 22075781).

É o que importa relatar.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

“O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais,
como a contagem para fins de ATS.
A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário.”

Assim, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável acolher a pretensão formulada pelo agravante, uma vez que a decisão impugnada está plenamente alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores e aos princípios basilares que norteiam a Administração Pública, com especial destaque para o princípio da legalidade estrita.

Em vista desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários vinculados permanentemente à Administração Pública.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025